Tribunal: TJPA
Processo: 0001331-42.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001331-42.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CHRISTIAN WILLIAM OLIVEIRA DE SIQUEIRA MENDES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença absolutória. Insuficiência de provas. Manutenção da absolvição.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos da Ação Penal nº 0001331-42.2017.8.14.0006, em favor de Christian William Oliveira de Siqueira Mendes, acusado de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). O réu foi absolvido em razão da insuficiência de provas quanto à autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu; (ii) estabelecer se a sentença absolutória deve ser reformada ou mantida, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal exige certeza quanto à autoria e materialidade do crime, não sendo admissível uma sentença condenatória baseada em meros indícios ou suposições.

4.

O princípio do in dubio pro reo determina que, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito, deve prevalecer a decisão mais favorável ao réu.

5.

No caso concreto, a vítima não foi ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e as testemunhas que prestaram depoimento (policiais militares) não presenciaram o furto nem identificaram o réu de maneira inequívoca como o autor do crime.

6.

O laudo pericial e os depoimentos das testemunhas não são suficientes para comprovar, de forma robusta e indubitável, a autoria do crime imputado ao réu.

7.

O parecer do Ministério Público de 2º grau também opinou pela manutenção da sentença absolutória, diante da ausência de provas conclusivas que permitam a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação penal requer certeza inequívoca quanto à autoria e à materialidade do crime.

2.

Na ausência de provas suficientes, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, devendo o réu ser absolvido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, II; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 291.263/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.12.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua em favor de Christian William Oliveira de Siqueira Mendes, nos autos da Ação Penal nº 0001331-42.2017.8.14.0006, que trata da acusação de furto qualificado. A sentença absolveu o réu sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação, levando em consideração a ausência de elementos probatórios convincentes quanto à autoria do delito.

Nas razões do recurso, o Ministério Público sustenta que houve erro na avaliação das provas pelo juízo de primeiro grau, alegando que os elementos constantes nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial, são suficientes para fundamentar a condenação. Assim, requer a reforma da sentença para condenar o apelado, aplicando a pena prevista ao crime imputado, em razão da materialidade e autoria comprovadas.

Em contrarrazões, a defesa de Christian William Oliveira de Siqueira Mendes pugna pela manutenção da sentença absolutória, argumentando que a prova produzida não é suficiente para ensejar a condenação, havendo dúvida razoável quanto à autoria dos fatos imputados ao apelado, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
opinou pela manutenção da sentença absolutória, considerando que os elementos probatórios presentes nos autos não são suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria do delito.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará em face da sentença que absolveu Christian William Oliveira de Siqueira Mendes da acusação de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

De acordo com a denúncia, Christian William teria invadido uma residência, subtraindo diversos bens da vítima, os quais foram recuperados posteriormente pela ação policial.

Narra a exordial acusatória que:

“no dia 24 de janeiro de 2017, na Travessa WE-61, n°1402 no Conjunto Guajará, Coqueiro, neste município, Christian William Oliveira de Siqueira, ora denunciado, subtraiu da residência da vítima Rosangela Braga, 01 (uma) bolsa colorida contendo 02 (duas) garrafas de vinho, sendo 01 (uma) da marca Almaden e 01 (uma) da marca Santa Colina, 01 (uma) bolsa amarela contendo roupas diversas, 01 (uma) bolsa marrom contendo roupas diversas, 1 (uma) Televisão 40" LCD da marca LG, 01 (um) notebook da marca CCE e 1 (uma) chave Mixa, conforme as fls. 18 do IPL. Narra os autos, que o condutor Marconis Oliveira de Amorim estava de serviço na VTR 0610 por volta das 20h45min, acompanhado da testemunha Cristiano Modesto Pinheiro (PM), quando foram acionados, via CIOP, para atender ocorrência de furto de uma residência localizada na WE - 61 no Conjunto Guajará n° 1402. Ao chegarem no local indicado, a vítima informou aos policiais militares que quando chegou em sua residência encontrou a casa toda revirada e a porta da cozinha arrombada. Nesse momento, um popular que passava pela rua supracitada informou ao condutor que havia notado um homem com uma televisão nas costas na WE- 59 do Conjunto Guajará. Os militares saíram em diligência em busca do suspeito e ao chegarem no local informado pelo popular, avistaram o denunciado, embaixo de uma cobertura, escondendo 1 (uma) Televisão 40" LCD da marca LG, ao ser abordado e revistado foi encontrado com ele os objetos supracitados da vítima, valendo ressaltar que em seu bolso havia uma chave mixa, conforme as fls. 02 do IPL. Conforme Auto de Conforme Auto de Exibição e Apresentação foram apreendidos, 01 (uma) bolsa colorida contendo 02 (duas) garrafas de vinho, sendo 01 (uma) da marca Almaden e 01 (uma) da marca Santa Colina, 01 (uma) bolsa amarela contendo roupas diversas, 01 (uma) bolsa marrom contendo roupas diversas, 1 (uma) Televisão 40" LCD da marca LG, 01 (um) notebook da marca CCE e 1 (uma) chave Mixa, conforme as fis. 18 do IPL. Os bens da vítima foram devolvidos a ela, conforme Auto de Entrega as fls. 19 do IPL. Em seu depoimento perante a autoridade policial o denunciado CHRISTIAN WILLIAM OLIVEIRA DE SIQUEIRA nega as acusações a ele imputadas, conforme as fls. 06 do IPL.”.

Nas razões recursais, o Ministério Público argumenta que o juízo
a quo
falhou na apreciação das provas, afirmando que os depoimentos das testemunhas, bem como o laudo pericial, são suficientes para a condenação do apelado. Alega, ainda, que há provas inequívocas da materialidade e autoria do crime. Passo a analisar tais alegações.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em matéria penal, a condenação do acusado exige um juízo de certeza, não bastando meras suspeitas ou indícios. Assim, conforme estabelece o princípio do
in dubio pro reo
, havendo dúvida quanto à autoria ou à materialidade do crime, deve prevalecer a solução mais favorável ao réu.

No caso concreto, em que pese a vítima tenha comparecido em delegacia para prestar depoimento, não foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que não pôde contribuir no esclarecimento da dinâmica dos fatos, assim como não compareceu, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, qualquer testemunha que tenha presenciado o crime, apontando o apelado como o autor do arrombamento e da subtração das coisas pertencentes à vítima.

O acusado, por sua vez, negou a autoria do delito em sede inquisitorial, não tendo comparecido em Juízo para ser ouvido, razão pela qual foi reconhecida a sua revelia.

Consta dos autos apenas os depoimentos em juízo das testemunhas Marconis Oliveira de Amorim e Cristiano Modesto Pinheiro, ambos policiais militares que participaram da diligência e localizaram o acusado de posse da
res furtiva
, contudo, não presenciaram os fatos ou puderam esclarecer a dinâmica dos acontecimentos, assim como em que momento ou horário o furto teria ocorrido.

Desse modo, verifica-se que os depoimentos das testemunhas não foram claros o suficiente quanto à identificação do autor do delito. Embora os policiais tenham afirmado ter visto o apelado nas proximidades do local, na noite do dia 24/01/2017, nenhuma das testemunhas o identificou de maneira inequívoca como sendo a pessoa que efetivamente praticou o arrombamento e a subtração dos bens na residência da vítima. Ademais, o laudo pericial não trouxe elementos que pudessem corroborar de forma robusta e indubitável a autoria imputada ao apelado. Tal circunstância gera uma dúvida razoável quanto à participação do acusado nos fatos narrados na exordial acusatória.

As razões do Ministério Público, embora pautadas em uma leitura cuidadosa dos elementos dos autos, não conseguem desconstituir a ausência de provas suficientes para condenação. Não há nos autos elementos que comprovem, de forma irrefutável, a participação do apelado no crime, restando evidente a insuficiência do material probatório produzido.

Como bem consignado pelo juízo sentenciante: “
Acredito que não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação do acusado, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que, em juízo, os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora denunciado como autor do fato típico narrado
. Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores
. No presente caso, portanto,
não vejo como deixar de aplicar o princípio do in dubio pro reo
, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório
” (grifei).

Além disso, o parecer ministerial de 2º grau, opinou pelo improvimento do recurso, entendendo que, diante das dúvidas persistentes quanto à autoria, a solução mais adequada é a manutenção da sentença absolutória,
ao afirmar que: “
em que pese constar a demonstração da prova de materialidade, verifica-se que não há provas suficientes que demonstrem a autoria delitiva, isto é, não há provas que indiquem com precisão a pessoa que cometeu o crime. Neste caso, deve prevalecer o entendimento do magistrado no sentido de absolver o acusado da infração penal a ele imputada
”.

Assim, diante do conjunto probatório colhido, verifico que não há elementos suficientes que permitam, com a segurança exigida, a reforma da sentença absolutória proferida em primeiro grau, em observância aos princípios fundamentais do processo penal, em especial o da presunção de inocência e o in dubio pro reo. As alegações do Ministério Público não afastam as inconsistências das provas que fundamentaram a decisão absolutória, não sendo possível atribuir ao apelado a responsabilidade penal pelo fato delituoso em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a sentença absolutória proferida em favor de Christian William Oliveira de Siqueira Mendes
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo Nunes

Relator

Belém, 19/11/2024